Tribunal: TJSP
Processo: 1007594-05.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente de titularidade da autora – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da seguradora suplicada – inconsistência – relação negocial não demonstrada – cobrança

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente de titularidade da autora – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da seguradora suplicada – inconsistência – relação negocial não demonstrada – cobrança indevida – imposição da penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável – prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado – reparatória fixada em R$3.000,00(três mil reais) – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.